Tribunal: TJMT
Processo: 1027335-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MESCLAIR CLAUDIA NUNES NACER - CPF: 907.976.041-20 (RECORRENTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), FERNANDA BARROS DE ARAUJO FONTANA 01379039100 - CNPJ: 23.295.936/0001-92 (RECORRIDO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027335-53.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MESCLAIR CLAUDIA NUNES NACER

Recorrido(s):

FERNANDA BARROS DE ARAUJO FONTANA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a Recorrente MESCLAIR CLAUDIA NUNES NACER sustenta que a Recorrida FERNANDA BARROS DE ARAUJO FONTANA danificou o seu cabelo em razão de suposta falha na prestação de serviço.

2.
No caso, a Recorrida comprova que realizou testes prévios no cabelo da Recorrente para a realização do procedimento de mechas e realizou o procedimento com os produtos adequados e adoção da técnica conhecida.

3.
Pois bem, em razão ao fato de a coloração final não ter agradado a Recorrente é critério subjetivo e, por si não configura falha na prestação do serviço prestado pela Recorrida.

4.
Outrossim, a Recorrida se dispôs a atender a Recorrente com a finalidade resolver a insatisfação apresentada, contudo, a Recorrente se recusou a comparecer ao salão da Recorrida.

5.
No caso, a Recorrente apenas anexou aos autos apenas fotografia do cabelo antes da realização do procedimento capilar e fotografias após o novo procedimento capilar, sendo que esses documentos são insuficientes para comprovar a falha na prestação de serviço.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Não obstante a insatisfação do resultado pela Recorrente, entendo que não restou comprovada a falha na prestação de serviço a configurar a ofensa a honra subjetiva da parte.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10.
Condeno a Recorrente LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022